Tribunal: TJDFT
Processo: 0724677-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724677-86.2020.8.07.0000 RECORRENTE: KATYA PEREIRA DE SOUSA RECORRIDA: TECARBRASÍLIA VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTA POUPANÇA DESVIRTUAMENTO. ABUSO DE DIREITO. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. A proteção emanada do art. 833 do CPC, em relação aos bens impenhoráveis, tem por fundamento maior a dignidade da pessoa humana, buscando garantir o patrimônio mínimo à existência do ser. 2. Caso o devedor utilize a caderneta de poupança como se conta-corrente fosse, por meio de saques e pagamentos ordinários, não há se falar na aplicação do inciso X do art. 833 do CPC, uma vez que a conduta desvirtuou o propósito que o legislador quis conferir a essa opção de investimento, o que autoriza a penhora do numerário lá depositado. 3. O sistema jurídico brasileiro veda o comportamento contraditório, pois, se a caderneta de poupança é utilizada como conta corrente, não se pode alegar a impenhorabilidade do que lá está depositado, sob pena de se incorrer em abuso de direito. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, sustentando que a simples movimentação de valores depositados em poupança não permite a mitigação da impenhorabilidade da quantia nela depositada até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano indicado. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “a partir do momento que a quantia depositada não se destina a tal mister (reserva monetária do poupador), com frenéticos depósitos, saques e transferências, além de pagamentos de despesas cotidianas, a garantia em epígrafe não se aplica, caracterizando-se a conta, por conseguinte, como mera conta corrente em razão do desvirtuamento de sua finalidade” (ID 20493443). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. CONSTATADO PELO TRIBUNAL A QUO O DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA PARA CONTA CORRENTE E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS VERBAS RECEBIDAS REFEREM-SE À APOSENTADORIA OU OUTRA VERBA DE NATUREZA IMPENHORÁVEL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA REGRA DO ART. 649, X DO CPC/1973 ANTE O QUADRO FÁTICO ANALISADO PELA CORTE DE ORIGEM. MODIFICAR AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO REQUER O REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, PROVIDÊNCIA DEFESA NESTA VIA RECURSAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme consignado na decisão agravada, na hipótese dos autos o Tribunal de origem afirma que se trata de conta poupança, cuja movimentação se dá tal como conta corrente e que a executada não comprovou que o montante depositado em conta poupança é destinado a suprir as necessidades básicas do devedor, o que lhe retira o caráter alimentar, de modo a afastar a sua impenhorabilidade. Assim, para rever tal conclusão é necessário o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 2. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1732092/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025